Tribunal: TJSP
Processo: 2245835-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Habeas corpus – Organização criminosa – Pretensão de revogação da prisão preventiva – admissibilidade – atual situação fática conduz ao convencimento do desaparecimento da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente – Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000085614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2245835-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é paciente
SÉRGIO KIYOSHI TAKAHASHI HARADA, Impetrantes ERMENEGILDO
NAVA e GUILHERME FRANCO DA COSTA NAVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retirado de pauta a pedido do(a)
relator(a)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALEX ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000
Impetrantes: Ermenegildo Nava e Guilherme Franco da Costa Nava
Paciente: Sérgio Kiyoshi Takahashi Harada
Corréus: André de Freitas, Olavo Silva de Freitas, Guilherme Aparecido de
Jesus Paracatu, Osvaldo Ramiro Alexandre, Marcio Toshiharu Tizura, Daniela
Araújo Garcia, Abel José Costa, Nilson Moreira, Wilson Carlos Braz, Cleuer
Jacob Moretto, Cleudson Garcia Montali, Claudio Castelão Lopes, Valdemir
Vieira, Antonio Carlos de Oliveira, Alysson Ferreira Batista, Alvaro Antonio
Torrezan, Nicolas Andre Tsontakis Morais, Eunice Masson, Carlos Augusto
Candeo Fontanini, Ucot Clínica de Ortopedia e Traumatoligia, Bruno Alberto
Duarte Barbosa, Vagner Luis Miasso, Antonio Carlos Pinoti Affonso, Osvaldo
Coca Moralis, Raphael Valle Coca Moralis, Marcio Takashi Alexandre, André
Rebeque Bispo, Chislani Cristina Batista da Cunha, Gilberto Ademir Granja,
Daniela Botizzini, Liege Tada Batagin dos Santos, Luciana Araújo Lima,
Mauricio Carlo Zanlorensi, Luiz Henrique de Felippe Valente, Genilson José
Duarte Amorim, Moizés Constantino Ferreira Neto, Robelio Meneghetti
Junior, Vilma Aparecida Ferreira, José Antonio Ferres Chacon, Luciano
Abreu Oliveira, Orlando Valentim Botasso Junior, Camila Aparecida Freitas
Gama Escanhuela, Sergio Smolentzov, Locaz - Locadora de Veículos Eireli,
Valdemir Vieira, José Adão do Nascimento Soares, Aline Barbosa de Oliveira,
Ivone Valle Coca Moralis e Chislani Cristina Batista da Cunha
Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui
Comarca: Penápolis
Voto no 26.446
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
ADMISSIBILIDADE
ATUAL SITUAÇÃO FÁTICA
CONDUZ AO CONVENCIMENTO DO DESAPARECIMENTO
DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR DO PACIENTE
ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
ERMENEGILDO NAVA e GUILHERME FRANCO DA COSTA
NAVA em favor de SÉRGIO KIYOSHI TAKAHASHI HARADA,
com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo
de Direito da 1a Vara da Comarca de Penápolis (autos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1500061-64.2019.8.26.0438),
que
teria
decretado
a
prisão
preventiva do paciente sem o devido amparo legal.
O paciente está sendo cautelarmente privado
de sua locomoção pela prática, em tese, do crime previsto no art.
2o, §4o, inc. II, da Lei no 12.850/2.013 (fls. 1.1.28 e 1.482).
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob as seguintes alegações: (i) condições pessoais favoráveis do
paciente; (ii) desproporcionalidade da medida; (iii) o paciente
exercia apenas a função de motorista e não teria praticado o
delito que lhe é imputado; (iv) inidoneidade da fundamentação
do r. decisum vergastado; e (v) ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar e de contemporaneidade
desta.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual, ainda que com a imposição de medidas cautelares
alternativas ao cárcere.
A liminar foi indeferida às fls. 1.486/1.492.
Informações
prestadas
pela
autoridade
apontada como coatora às fls. 1.496/1.498.
Às fls. 1.501/1.508 foi acostado parecer da
Douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pela
denegação da ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ação distribuída em prevenção ao habeas
corpus no 2234151-76.2020.8.26.0000.
É o relatório.
Não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é suficiente ao
julgamento desta ação aferir a efetiva subsunção dos fatos ao
disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a se
controlar a legalidade do ato vergastado.
Há que se considerar, a propósito, por ocasião
da decretação da prisão preventiva, que a gravidade concreta dos
delitos imputados ao paciente mostrava-se, em princípio e em tese,
necessária à tutela da ordem pública.
Na sempre precisa lição de Mirabete:
"O conceito de ordem pública não se limita só a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do
crime e de sua repercussão" (Processo Penal. 15a
ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).
Mais ainda, nas lições de Guilherme de Souza
Nucci1, para quem:
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8a Ed. Editora
Forense, p. 618.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Entende-se pela expressão [“garantia da ordem
pública”] a necessidade de manter a ordem na
sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de
um delito. Se este for grave, de particular
repercussão, com reflexos negativos e traumáticos
na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam
conhecimento da sua realização um forte sentimento
de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário
determinar o recolhimento do agente”.
Era esta, naquele momento, a hipótese dos
autos, que cuida de complexa investigação, a qual resultou na
expedição de mandados de prisão temporária e de busca e
apreensão em face de diversos investigados (denominada
Operação Raio-X) e, posteriormente, no oferecimento da
denúncia em desfavor de mais de trinta indivíduos, em razão da
suposta prática de vários crimes
dentre eles, de organização
criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de
dinheiro
, cometidos no âmbito de organização criminosa
constituída para desviar dinheiro público, mediante a utilização
de Organizações Sociais ligadas ao ramo da saúde, notadamente,
a (i) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, que
administrava o Pronto Socorro de Penápolis, e a (ii) Irmandade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, que havia se
sagrado vencedora da licitação para administrar o futuro AME
(Ambulatório de Especialidades Médicas) de Penápolis, Instituto
de Gestão de Projetos da Noroeste Paulista (GEPRON), Instituto
de Desenvolvimento Social (IDS), Instituto Nacional de
Assistencia Integral (INAI) e Instituto Panamericano de Gestão
(IPG).
Conforme narra a denúncia, o dinheiro
recebido pelas Organizações Sociais, que deveria ser destinado à
prestação de serviço público de saúde, estava sendo utilizado
para finalidades distintas, resultando em prejuízo de, no mínimo,
R$ 990.882,40 aos cofres públicos.
Para tanto, desde meados de 2.016 até a data
do oferecimento da denúncia, inicialmente nas Comarcas de
Penápolis e Birigui, mas também em diversas outras cidades do
Estado de São Paulo e de outras unidades da Federação,
inclusive durante o período de pandemia de Covid-19, constituiu-
se organização criminosa a qual era comandada por Cleudson
Garcia Montali e composta por cinco núcleos: (i) núcleo chefia;
(ii) núcleo administrativo; (iii) núcleo jurídico; (iv) núcleo
lavagem e (v) núcleo político.
O núcleo chefia, ao qual o ora paciente
pertencia, atuava diretamente assessorando Cleudson “efetuando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
dentre outras, funções de recolha de valores junto às empresas nas quais
ocorre o superfaturamento e/ou a não prestação dos serviços; transporte
de valores; pagamento de contas e boletos de CLEUDSON; atuação
junto a terceiros que fornecem nomes e contas bancárias para a prática
do crime de lavagem de bens e capitais, agindo como verdadeiros
funcionários particulares de CLEUDSON, assim como a sua
companheira DANIELA, já citada, que está sensivelmente ligada à
atividade criminosa do marido, integrando efetivamente a organização
criminosa”.
A atuação do núcleo político, por sua vez,
“ocorre por diversas vias, a depender da função de cada integrante e de
cada ente público distinto. Seja por meio de Secretários, vereadores,
lobistas, ou outras pessoas com fortes vínculos políticos, a finalidade dos
integrantes é influenciar junto aos poderes públicos. É graças a este
núcleo, por exemplo, que o grupo consegue interferir na alteração de leis
e outros atos ocorridos no âmbito do poder legislativo (como cassação de
prefeitos, liberação de emendas parlamentares etc)”.
O núcleo empresarial é o “núcleo responsável
pela celebração dos contratos com empresas prestadoras de serviços para
as organizações sociais. Nesse passo, necessário observar que, para a
engrenagem não falhar, os responsáveis pelas prestadoras de serviços
teriam que ser pessoas da mais alta confiança de CLEUDSON, como
parentes, esposa e amigos íntimos, entrando em cena o núcleo dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
prestadores de serviço não prestados ou superfaturados”.
Já o núcleo de lavagem de dinheiro visava
“transformar o dinheiro ilícito, produto do desvio das verbas públicas
destinadas à saúde em favor das "prestadoras de serviço",
compreendidas pelo “NÚCLEO EMPRESARIAL”, em dinheiro lícito.”.
Por seu turno, o núcleo administrativo “é um
“setor” da organização criminosa em que seus integrantes possuem,
como função precípua, o desempenho de tarefas administrativas,
relacionadas com a administração da estrutura mantida pelo grupo e dos
diversos contratos firmados por ela. Além de pessoas que possuem
funções administrativas, o Núcleo inclui os presidentes formais das
OSS, procuradores destas e lideranças formais ou informais locais dos
projetos das entidades”.
Por fim, o núcleo jurídico era “responsável por
garantir a aparente legalidade de todos os atos praticados pela
organização criminosa”.
Especificamente em relação ao paciente, sua
conduta está pormenorizadamente descrita no item II.1 da
denúncia, sendo lhe imputado o crime de integrar organização
criminosa.
Com efeito, consta que o paciente não seria
mero motorista, mas ocupava cargo de confiança, transportando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
9
valores a serem desviados e efetuando pagamentos a mando dos
líderes. Além disso, transportava os próprios integrantes ou
terceiros de forma a atender os interesses do grupo criminoso.
E, à r. decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente, que descreve resumidamente as imputações em
desfavor do paciente e a necessidade de sua custódia cautelar,
não se podia atribuir, ao tempo de sua publicação, teratologia ou
ilegalidade (fls. 1.132/1.484), destacando-se o seguinte trecho do
r. decisum de mais de 300 laudas:
“[...] as investigações preliminares sinalizam para a
participação de SÉRGIO KIYOSHI TAKAHASHI
HARADA, cuja função precípua seria, coordenado
por MÁRCIO TIZURA, servir de motorista,
levando integrantes do grupo por exemplo para
adquirir uma fazenda, ou em viagem para São
Paulo e até trazendo um piloto de avião do Pará até
Birigui/SP. Além disso, há elementos de prova
também no sentido de que KIYOSHI transportava
dinheiro e realizava negociações e pagamentos em
favor do grupo.
[...] o Evento 243 traz provas documentais e de
imagens indicando que SÉRGIO KIYOSHI levou
para São Paulo a esposa de CLEUDSON,
DANIELA ARAÚJO GARCIA e o Secretário de
Saúde de Penápolis o Coronel WILSON CARLOS
BRAZ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Como já se afirmou, SÉRGIO KIYOSHI também
efetuava recolha de dinheiro quando necessário e
levou a cesta de chocolate que seria utilizada numa
tentativa
de
aproximar-se
de
um
agente
penitenciário e obter condições favoráveis à
MÁRCIO ALEXANDRE que estava preso.
[...] deve-se consignar que a prisão preventiva dos
representados é medida imprescindível para a
garantia da ordem pública, em razão da gravidade
em concreto das infrações penais atribuídas aos
representados e também para interromper ou
diminuir a atuação dos integrantes da organização.
[...] A gravidade em concreto dos fatos imputados é
aferida pela enorme quantidade de delitos, em
reiteração criminosa, imputada aos representados,
bem como pelos expressivos valores monetários
envolvidos, como já se explanou ao longo desta
decisão.
Acrescente-se que ao longo da investigação a
Irmandade
Santa
Casa
de
Misericórdia
de
Birigui/SP foi objeto de cumprimento de buscas e
apreensões por fatos alheios a este expediente, mas
que guardam certa semelhança no modo de agir.
Todavia, nem mesmo a ciência formal de que a
atividade
da
organização
social
estava
sob
investigação foi suficiente para fazer cessar as
condutas dos denunciados, haja vista que o
monitoramento
telefônico
sinaliza
para
a
continuidade das condutas, apenas com cuidados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
11
redobrados para dificultar eventuais investigações.
Nesse sentido, há fundados indícios de que os
integrantes da organização, coordenados por
CLEUDSON, mesmo cientes das investigações
existentes sobre a organização social Irmandade
Santa Casa de Misericórdia de Birigui/SP,
continuaram a arquitetar formas de manter o
padrão de desvio de verbas públicas por meio de
contratos entre o Poder Público e organizações
sociais. Assim, encontraram uma maneira de
retirarem o foco sobre a organização social. Ao que
tudo indica eles criaram novas duas organizações, a
Instituto Panamericano de Gestão IPG e o INAE
(Instituto Nacional de Assistência Integral) que
substituiriam a Santa Casa de Misericordia de
Birigui/SP (Evento no 371- fls. 118151/118172),
assim como já fizeram no passado.
Vale retratar que essas duas novas organizações,
segundo consta no Evento no 371, firmaram
contratos no Estado do Pará em plena vigência de
uma
pandemia
Covid-19,
havendo
fundadas
suspeitas de que utilizaram do momento para
expandir o desvio de verbas públicas.
Mesmo cientes de que a polícia estaria investigando
as organizações sociais, o monitoramento telefônico
indicou que todos os representados aguardavam, de
forma ansiosa, a demonstração de confiança de
CLEUDSON, indicando-os para trabalhar no
Estado do Pará. Assim, há que se concluir que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
12
prisão preventiva é a derradeira e única maneira de
obstar o ímpeto delituoso dos representados.
Assim, é imperiosa a prisão preventiva dos
representados.
Além dos fundados indícios de que integram a
organização criminosa, cuja gravidade em concreto
dos delitos praticados e o risco de reiteração
criminosa justificam a prisão para garantia da
ordem pública, apurou-se e apontou-se, ao longo
desta decisão, que todos os representados
possuem, cada qual a sua medida e dentro do
seu âmbito de atuação, plenas possibilidades
de
executarem
aquilo
que
o
grupo
já
demonstrou disposição de realizar quando
cientes que são investigados, que é a eliminação ou ocultação de provas, falsificação de documentos, ameaças e
atentados contra autoridades e até o tráfico de
influência e de obtenção de informações
privilegiadas com vistas a impedir o bom
andamento das investigações.
[...]
Por fim, o denunciado SÉRGIO KIYOSHI
TAKAHASHI HARADA, também denunciado
por integrar a organização, como já abordado,
há indicativos de que ele era pessoa de
confiança do grupo, exercendo relevantes
funções como transporte de dinheiro e pessoa e
pagamentos a mando dos líderes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Além da gravidade em concreto dos fatos a ele
imputados,
tem-se
que
por
ocasião
da
deflagração da operação ele fugiu e encontra-
se homiziado, mostrando a predisposição de
furtar-se à aplicação da lei penal.” (fls.
1.468/1.477)
De fato, verifica-se que a r. decisão vergastada
evidenciou, a um só tempo, a existência de prova da
materialidade delitiva, e discorreu, fundamentadamente, sobre
os indícios de autoria que recaem sobre o paciente, acrescendo
motivos
concretos
e
relevantes
que
induziram
à
indispensabilidade da segregação cautelar da liberdade de
locomoção do paciente.
Soma-se a isso que, conforme informações
prestadas
pela
autoridade
indicada
como
coatora
(fls.
1.496/1.498), “a Autoridade Policial comunicou [...] que após mais de
dez dias de deflagração da operação, encontraram um ônibus escondido
em propriedade rural, sendo que no interior do ônibus haviam
equipamentos hospitalares. Apuraram que o denunciado Ramiro foi
quem teria levado o ônibus até ao local três dias antes da deflagração da
operação”.
Portanto, a constrição processual da liberdade
da paciente se mostrava, ao tempo da publicação da decisão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
14
decretou a prisão cautelar do paciente, indispensável ao
acautelamento da ordem pública e, também, à garantia de
aplicação da lei penal, mormente considerando a gravidade in
concreto das condutas imputadas ao paciente, induzindo a
necessidade de adotar cautela igualmente extrema, destacando-
se, nesse particular, a relevante função por ele exercida para
viabilizar os desvios de dinheiro público.
Entretanto, como se pode observar pela
dinâmica da investigação, a constrição processual de sua
liberdade não se mostra mais indispensável ao acautelamento da
ordem pública e, também, à conveniência da instrução criminal.
Isso
porque,
embora
as
condutas
concretamente imputadas ao paciente sejam graves e excedam o
desvalor abstrato do delito, atualmente não possui mais as
facilidades que tinha ao tempo do fato, de modo que não possui
poderes para influir na coleta da prova ou influenciar as
testemunhas que venham a ser ouvidas sob o crivo do
contraditório.
De fato, não obstante gravíssimas as condutas
praticadas no âmbito da organização criminosa da qual o ora
paciente era integrante, bem como a prática de condutas por
parte de membros da organização criminosa que demonstram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
15
risco concreto à persecução penal e à aplicação da lei penal, não
se extrai, do r. decisum vergastado, tampouco da denúncia ou
outros elementos dos autos, que seja necessária a imposição da
medida extrema em relação ao paciente.
Nesse
particular,
destaca-se
não
restar
demonstrado que o paciente tenha ficado efetivamente foragido,
porquanto alega o impetrante que assim que o paciente soube da
expedição de mandado de prisão em seu desfavor, ou seja, pouco
dias após a deflagração da operação policial, ele compareceu
espontaneamente à presença da autoridade policial para que
fosse cumprido o referido mandado (cf. se infere às fls.
16.593/16.595 dos autos digitais da ação penal).
As peculiaridades do caso concreto, que
versam sobre paciente que: (i) não registra envolvimento com
outras práticas delitivas; (ii) está sendo processado pela prática
de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; (iii) possui
residência fixa e (iv) não praticou qualquer conduta que
demonstre que tenha tentado frustrar, de alguma forma, a
persecução penal e a aplicação da lei penal, denotam ser
suficiente à neutralização do risco de recidiva ou de vulneração
da ordem pública a adoção de medidas cautelares mais brandas
do que aquela imposta pela Douta Autoridade indicada como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
16
coatora.
Assim e em homenagem ao princípio da
máxima efetividade de direitos fundamentais, há que se
prestigiar, concomitantemente, a pretensão do impetrante à
liberdade do paciente e os valores procedimentais penais ora
sopesados
ordem pública, conveniência da instrução penal e
garantia da futura aplicação da lei penal
, os quais, no caso
concreto, toleram pontual relativização, sem que haja o
esvaziamento de sua eficácia.
Anote-se que “a Lei n° 12.103/2011 acrescentou
algumas hipóteses de medidas cautelares em espécie relacionadas à
pessoa do acusado [com o] objetivo [de] substituir, sempre que possível,
a prisão preventiva [...]”2.
E, nos termos do art. 321, do Código de
Processo Penal:
“ausentes os requisitos que autorizam a decretação
da prisão preventiva, o juiz deverá conceder
liberdade provisória, impondo, se for o caso, as
medidas cautelares previstas no art. 319 deste
Código e observados os critérios constantes do art.
282 deste Código”.
2 BONFIM, EDILSON MONGENOT. Reforma do Código de Processo Penal Comentários à
Lei n° 12.0403, de 4 de maio de 2.011. 1a ed. São Paulo: Editora Saraiva. Pg. 38.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
17
Nesta ordem de ideias, há que se conceder
parcialmente a ordem, para revogar a prisão preventiva
decretada em desfavor de SÉRGIO KIYOSHI TAKAHASHI
HARADA e, concomitantemente, impor-lhe as seguintes
medidas cautelares:
a)
O
comparecimento
em
juízo
na
periodicidade a ser determinada pela Douta Autoridade indicada
como coatora para informar e justificar suas atividades (art. 319
inciso I, do Código de Processo Penal);
b) A proibição de ausentar-se da Comarca nos
dias designados para audiência, sem comunicação (art. 319,
inciso IV, do Código de Processo Penal);
c) A proibição de contratar com o Poder
Público; e
d) A proibição de contato com os demais
corréus;
Faculta-se à Douta Autoridade indicada como
coatora a imposição de medidas cautelares adicionais, acaso
assim entenda necessário, mediante decisão concretamente
fundamentada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2245835-95.2020.8.26.0000 -Voto no
18
Advirta-se o paciente que o descumprimento
das medidas cautelares ora fixadas poderá ensejar a decretação
de prisão preventiva, por decisão fundamentada da Douta
Autoridade indicada como coatora, na forma do art. 282, §4°,
parte final, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a
ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor
de SÉRGIO KIYOSHI TAKAHASHI HARADA mediante a
fixação de medidas cautelares.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor do paciente.
AMARO THOMÉ
RELATOR